Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a alegação de nulidades processuais em cumprimento de sentença e de anulação do leilão judicial designado para alienação do bem imóvel, sob a alegação de existência de vícios processuais consistentes em: laudo de avaliação desatualizado, ausência de intimação dos credores inscritos na matrícula do imóvel e falta de intimação da esposa do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão acerca da defasagem do laudo de avaliação realizado há 6 anos, que atualmente não corresponde ao real valor de mercado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.